Tribunal: TCU
Processo: 043.666/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2077/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.666/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcio Cecato do Nascimento (XXX.170.358-XX); Marco Antonio de Souza (XXX.480.688-XX); Marcos Antonio Codonho (XXX.163.438-XX); Marcos Antonio da Silva (XXX.646.548-XX); Marcos Cezar Soares (XXX.232.998-XX); Maria de Fatima Alves Pionti (XXX.909.188-XX); Marlene Fajiani Lozano da Luz (XXX.718.358-XX); Mateus Diniz de Andrade Carvalho (XXX.688.068-XX); Neide Sanae Fuzimaki (XXX.180.028-XX); Osmar Rodrigues de Carvalho Junior (XXX.927.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.